Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Requer a agravante, além da reforma da decisão agravada, concessão de tutela de urgência para “promover o bloqueio de eventuais ativos através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. No entanto, tal pedido (bloqueio de ativos) não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.1.1. Tutela de urgência também pode ser requerida em sede recursal de forma incidental ao recurso (art. 932, II do CPC). Contudo, nessa hipótese, necessário que seja a alegação de urgência contemporânea ao recurso. Não é caso dos autos: o fundamento do pedido de tutela de urgência se relaciona a alegação de eventual demora no tramite processual (“não seria razoável, nem constitucional - por infringência ao princípio da efetividade – art. 5o, LXVIII, CF - compelir a Agravante a aguardar todo o trâmite processual – com no mínimo duas instâncias de julgamento – para somente então receber o bem da vida pretendido”). Pedido não conhecido.
2. No caso dos autos, a exequente pretende alcançar o patrimônio de pessoa jurídica distinta daquela que constituiu a obrigação e contra a qual, originariamente, foi ajuizada a execução, isto é, estender a imputação da responsabilidade ao grupo econômico ou a pessoa jurídica dele integrante e aos sócios da sociedade executada; tal medida dependerá da desconsideração da personalidade jurídica, o que somente pode ocorrer com a instauração do respectivo incidente (art. 133 do CPC/2015).
3. “De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1378633, 07254941920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.